Tribunal: TJSP
Processo: 1008015-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – PREVENÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Autor que moveu, em face do banco réu, ação de rescisão contratual, fundada no mesmo contrato de cartão de crédito que originou a cobrança e os descontos na folha de pagamento do autor discutidos nesta demanda – Rescisão do

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – PREVENÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Autor que moveu, em face do banco réu, ação de rescisão contratual, fundada no mesmo contrato de cartão de crédito que originou a cobrança e os descontos na folha de pagamento do autor discutidos nesta demanda – Rescisão do contrato de cartão de crédito determinada na ação anteriormente proposta – Recurso interposto naqueles autos distribuído e julgado pela 37a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Ações conexas – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008015-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDO DA SILVA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008015-34.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37306
APEL.No: 1008015-34.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : APARECIDO DA SILVA SILVEIRA
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ PROLATOR: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
“AÇÃO ORDINÁRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS

CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

COBRANÇA INDEVIDA PREVENÇÃO I- Sentença
de improcedência Apelo do autor II- Autor que moveu,
em face do banco réu, ação de rescisão contratual, fundada
no mesmo contrato de cartão de crédito que originou a
cobrança e os descontos na folha de pagamento do autor
discutidos nesta demanda Rescisão do contrato de cartão
de crédito determinada na ação anteriormente proposta
Recurso interposto naqueles autos distribuído e julgado pela
37a Câmara de Direito Privado
Ações com as mesmas
partes e fundadas na mesma relação jurídica
Ações
conexas Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do
TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à
Câmara preventa para o julgamento.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação ordinária.
Alega que teve relação jurídica com o
Banco Cruzeiro do Sul desde 2008 até setembro de 2012,
ocasião em que referido banco entrou em falência e
bloqueou todos os cartões, cancelando todos os serviços,
ocorrendo, assim, a rescisão unilateral por parte do
Banco Cruzeiro do Sul e o fim da relação jurídica
existente entre eles. Aduz que, após quase dez meses, o
banco réu comprou o Banco Cruzeiro do Sul e quis renovar
o contrato de cartão de crédito que estava extinto,
descontando o valor que, em tese, o autor ficou devendo
ao Banco Cruzeiro do Sul. Assevera que os descontos
realizados pelo banco réu após a rescisão ocorrida em
setembro de 2012 são indevidos, vez que não renovado o
contrato anterior. Sustenta que o banco réu deve devolver
ao autor todos os valores descontados após a rescisão
ocorrida em setembro de 2012. Requer o total provimento
do recurso (fls. 455/465).
Contrarrazões
do
banco
réu
às
fls.
471/490,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008015-34.2020.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, movida por
Aparecido da Silva Silveira em face de Banco Pan S/A,
tendo em vista as cobranças indevidas realizadas pelo
réu.
Alega o autor, em sua inicial, que é
funcionário público, tendo mantido contrato de cartão de
crédito com o Banco Cruzeiro do Sul até sua entrada em
liquidação extrajudicial, em setembro de 2012.
Aduz que, após isso, não mais recebeu as
respectivas faturas, nem utilizou o cartão para quaisquer
transações. Afirma que a inatividade foi mantida a partir
de junho de 2013, quando as operações do Banco Cruzeiro
do Sul foram sucedidas pelo banco réu.
Sustenta jamais ter contratado novo cartão
de crédito com o banco réu ou autorizado a
reativação/renovação do anterior, ou o desconto em folha
de pagamento de despesas a esse título.
Ocorre que, não obstante, o banco réu
seguiu lançando débitos mensais no referido cartão de
crédito e realizando descontos indevidos em folha de
pagamento.
Sentindo-se lesado, em razão das cobranças
indevidas, ingressou o autor com a presente ação,
pugnando pela condenação do banco réu a restituir todos
os valores indevidamente cobrados a partir da extinção da
relação contratual em setembro de 2012 (danos materiais
de R$10.050,88, ou, subsidiariamente, de R$5.370,19), bem
como ao pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que, embora
cessada a utilização do cartão de crédito, seu saldo
anterior subsistiu, tornando lícita a continuidade dos
descontos
em
folha,
nos
termos
originariamente
autorizados em contrato.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Consoante
se
extrai
dos
documentos
acostados aos autos e de consulta realizada junto ao site
de Egrégio TJSP, em 2018 o autor ingressou com ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008015-34.2020.8.26.0100 -Voto no
4
rescisão contratual em face do banco réu, no bojo da qual
alegou que celebrou contrato de cartão de crédito com o
Banco Cruzeiro do Sul e que, em setembro de 2012,
referido
banco
entrou
em
liquidação
extrajudicial,
bloqueando o cartão de crédito, ocorrendo, assim, a
rescisão unilateral do contrato. Aduziu que, em abril de
2013, o banco réu comprou a carteira de cartões de
crédito do Banco Cruzeiro do Sul e que, mesmo não tendo
realizado nenhum contrato com o banco réu, este indevidamente realizou descontos em sua folha de pagamento. Sustentou serem indevidas as cobranças
realizadas pelo banco réu após setembro de 2012, pugnando
pela determinação de cancelamento do cartão de crédito.
Referida ação recebeu o no 1001209-71.2018.8.26.0352.
Em primeira instância, referida ação foi
julgada procedente, para determinar a imediata rescisão
do contrato de cartão de crédito. Assim constou da r.
sentença: “o pedido de cancelamento do contrato de cartão
de crédito merece procedência, uma vez que o simples fato
de o autor possuir débitos em seu cartão de crédito não
implica impossibilidade de rescisão do contrato. (...)
Nessa
linha,
independentemente
de
possuir
débitos
anteriores, que não estão isentos de pagamento por esta
sentença, o autor tem o direito de romper a contratação
do cartão a qualquer momento, ressalvando ao réu o
direito de cobrar a dívida na forma cabível.” (fls.
126/128). Interposto recurso de apelação pelo banco réu,
o mesmo foi distribuído à Colenda 37a Câmara de Direito
Privado e, em 27/08/2020, julgado monocraticamente pelo
Relator Desembargador José Tarciso Beraldo.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Preventa, portanto, para o julgamento
desta apelação, nos termos do citado artigo, a Colenda
37a Câmara de Direito Privado, em razão da conexão entre
as ações, vez que ostentam as mesmas partes e são
fundadas na mesma relação jurídica, qual seja, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008015-34.2020.8.26.0100 -Voto no
5
contrato de cartão de crédito que originou a cobrança e
os descontos na folha de pagamento do autor discutidos
nesta demanda, e cuja rescisão foi determinada na ação
anteriormente proposta.
Necessário, como consequência lógica da
prevenção da referida Câmara, declarar-se a incompetência
desta 24a Câmara de Direito Privado II.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua remessa à Câmara preventa.
Salles Vieira, Relator